Tribunal: TJMT
Processo: 1002462-27.2023.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-20
Data de publicação: 2023-06-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002462-27.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação de Protesto, Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ELAINE CRISTINA OGLIARI - CPF: 880.800.131-87 (ADVOGADO), DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI - CNPJ: 28.221.416/0001-59 (EMBARGANTE), MARIA RITA SOARES CARVALHO - CPF: 994.840.301-06 (ADVOGADO), SB INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 15.420.226/0001-19 (EMBARGADO), NEROWILLIAN DIAS DE SOUZA - CPF: 569.820.111-00 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A. - CNPJ: 01.181.521/0001-55 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FELIPE CAMARA DE OLIVEIRA - CPF: 046.687.591-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO - OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – EMBARGOS ACOLHIDOS SEM ALTERAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO.

Presente o vício indicado pela embargante, os embargos devem ser acolhidos, para que seja sanada a omissão. Uma vez sanados os vícios, sem alteração do acórdão embargado, não há falar em atribuição de efeito infringente.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 1002462-27.2023.8.11.0000

EMBARGANTE: DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI

EMBARGADA: SB INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CEREAIS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
DALL AGNOL TRANSPORTES EIRELI

em acordão de desprovimento de seu agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de deferimento da
tutela de urgência

vindicada pela autora e, em decorrência do
protesto consumado sob o no 175614, de determinação de suspensão
,
sem
fornecimento de informações a seu respeito para ciência de terceiros interessados
,
até posterior determinação judicial
, assim como de determinação às rés que excluam
os dados da autora
, no prazo de 05 (cinco) dias,
dos órgãos de proteção ao crédito (SPC, SERASA, PEFIN, REFIN e congêneres)
, no que concerne ao débito ora discutido,
até ulterior deliberação judicial,
sob pena de
responsabilidade civil e criminal (art. 71 – CDC)
,
além de recair em multa por dia, fixada em R$ 500,00 (quinhentos reais)
, em caso de descumprimento deste
decisum
.

A embargante alega omissão em relação à necessidade de oferecimento de caução a fim de evitar abuso de liminares por parte dos devedores; cita que é necessária a prestação de caução idônea e suficiente como condição ao deferimento liminar da almejada suspensão de protesto. Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração.

Mesmo intimada, a embargada não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para
corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).

Direito ao ponto, a embargante alega omissão em relação à necessidade de oferecimento de caução a fim de evitar abuso de liminares por parte dos devedores.

O Magistrado analisou os autos e constou o preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 300, do CPC para o deferimento da tutela de urgência vindicada pelos autores/embargados.

Conforme estabelece o artigo 300, §1o do CPC, a
tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e consiste em faculdade do Magistrado, de acordo com o caso,
a exigência de caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer.

Nesse sentido:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS DE TERCEIRO – MANUTENÇÃO DA POSSE DO VEÍCULO – IMPOSIÇÃO DE CAUÇÃO – CRITÉRIO DO JUÍZO A QUO – HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO. A exigência de caução é uma faculdade do juiz quando concede tutela de urgência para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, consoante art. 300, §1o do CPC, que pode ser dispensada se a parte for economicamente hipossuficiente e não puder oferecê-la, situação não demonstrada nos autos”
(N.U 1001244-32.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2021, Publicado no DJE 26/10/2021).

Assim, embora a embargante sustente a necessidade de prestação de caução idônea e suficiente como condição ao deferimento liminar da almejada suspensão de protesto, assim não entendeu o Magistrado e com as razões dos presentes embargos não ficou evidente o desacerto da decisão nesse ponto.

Ante o exposto, ACOLHO os embargos para suprir a omissão sem, contudo, alterar o resultado do julgamento do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/06/2023